Tribunal: STF
Processo: RE 77857
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO.
Funcionário que, embora não tendo requerido antes a aposentadoria, preenchera, ainda na vigência da lei anterior, todos os requisitos exigidos. Existência de direito adquirido. - Precedentes do STF. - Recurso extraordinário não conhecido.